Tribunal: TJMT
Processo: 1005327-60.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005327-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDNA DOMINGAS DOS SANTOS - CPF: 953.566.141-87 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO CLARO E ASSINADO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO VIA SAQUE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO OBSERVADA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação e a regularidade dos encargos cobrados.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da RMC e conversão para empréstimo consignado, alegando vício de informação e "
tele-saque
"; (
ii
) revisão dos juros remuneratórios; (
iii
) afastamento da capitalização de juros; e (
iv
) repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado utilizado para saque; (
ii
) analisar a abusividade das taxas de juros; (
iii
) aferir a legalidade da capitalização de juros; e (
iv
) verificar o cabimento de repetição de valores e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo (Súmula 297/STJ). Contudo, a existência de contrato assinado com cláusulas claras sobre a modalidade (cartão de crédito) e a efetiva utilização do limite via saque (TED) comprovam a regularidade da contratação e afastam a alegação de vício de consentimento, em homenagem à boa-fé objetiva.

A taxa de juros aplicada não se mostra abusiva, pois alinhada à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de cartão de crédito rotativo à época da contratação (Súmula 382/STJ). Inviável a equiparação com taxas de empréstimo consignado simples, dadas
as
naturezas distintas dos produtos.

É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada ou quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ). No caso, a sistemática do rotativo do cartão autoriza a incidência de encargos capitalizados.

Ausente ato ilícito, cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, não há dever de restituir valores ou indenizar por danos morais, caracterizando-se o desconto em folha como exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edna Domingas dos Santos
, inconformada com a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
que
nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
nº.
1005327.60.2024.811.0041

movida em desfavor
de Banco Santander (Brasil) S.A;
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado a quo
fundamentou sua decisão na validade da contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC), considerando que a parte autora anuiu expressamente aos termos do contrato, tendo inclusive recebido os valores via transferência bancária, não vislumbrando vício de consentimento ou abusividade nas taxas de juros aplicadas, as quais estariam em consonância com a média de mercado para a modalidade de cartão de crédito. Por fim, condenou a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a necessidade de reforma integral do julgado. Alega, em síntese, que houve vício de consentimento na contratação, pois sua intenção era obter um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, e não um cartão de crédito com desconto do valor mínimo em folha, o que torna a dívida impagável e eterna. Aduz que não recebeu o cartão plástico, tampouco as faturas mensais, e que jamais utilizou o referido cartão para compras no comércio, caracterizando a operação como venda casada e falha no dever de informação. Requer a declaração de nulidade da cláusula de RMC, a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado com recálculo da dívida à taxa média de mercado para esta modalidade, a repetição do indébito em dobro e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à autora, argumentando que
a mesma
possui condições de arcar com as despesas processuais. No mérito, defende a manutenção da sentença, reafirmando a regularidade da contratação, a clareza das cláusulas contratuais e a ausência de ato ilícito que enseje reparação moral ou material.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES
-
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A ausência de preparo justifica-se pela gratuidade de justiça deferida na origem, matéria que, inclusive, é objeto de impugnação nas contrarrazões e será analisada como questão prejudicial.

O Apelado, em sede de contrarrazões, insurge-se contra a concessão do benefício da justiça gratuita à Apelante, sustentando que esta não comprovou a alegada hipossuficiência financeira.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, tal presunção pode ser ilidida se existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a Apelante é servidora pública estadual. Os holerites juntados (
IDs
338008884, 338008885 e 338008886) demonstram que, muito embora a remuneração bruta possa parecer razoável em uma análise superficial, a renda líquida auferida pela recorrente é substancialmente comprometida.

Conforme documentado nos autos, especificamente no holerite referente a janeiro de 2024 (ID 338008867), a Apelante aufere rendimentos líquidos na ordem de R$ 1.395,73 (um mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), após os descontos obrigatórios e as consignações em folha. É cediço que a capacidade financeira deve ser aferida pelos rendimentos líquidos, ou seja, o montante que efetivamente ingressa na esfera de disponibilidade da parte para o custeio de sua subsistência e de sua família.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O
PAGAMENTO DAS CUSTAS- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Presente
a
prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é
medida
que se
impõe,
sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. (TJMT - N.U 1021222-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

O Banco Apelado, ao impugnar o benefício, limitou-se a formular alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer prova documental concreta que demonstrasse sinais exteriores de riqueza da Apelante incompatíveis com o benefício, ou a existência de outras fontes de renda. O ônus de provar que a parte beneficiária possui condições de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar recai sobre o impugnante, encargo do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a situação de hipossuficiência financeira da Apelante resta evidenciada, justificando a manutenção do benefício anteriormente concedido.

Assim,
REJEITO
a preliminar de impugnação e mantenho a gratuidade de justiça deferida à Apelante.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por Edna Domingas dos Santos, inconformada com a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº. 1005327.60.2024.811.0041 movida em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A; julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na validade da contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC), considerando que a parte autora anuiu expressamente aos termos do contrato, tendo inclusive recebido os valores via transferência bancária, não vislumbrando vício de consentimento ou abusividade nas taxas de juros aplicadas, as quais estariam em consonância com a média de mercado para a modalidade de cartão de crédito. Por fim, condenou a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), com desconto do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento, em contraposição à alegação da consumidora de que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, havendo vício de consentimento por erro substancial e falha no dever de informação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a instituição financeira acostou aos autos o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (ID 338008893), devidamente assinado pela Apelante. O referido instrumento contém, em destaque, a denominação "Cartão de Crédito Consignado" e a autorização expressa para desconto em folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura.

Além disso,
consta no mesmo documento
a "Autorização de Saque", onde a
autora
requisitou a transferência do valor disponível no limite do cartão para sua conta bancária. A operação de crédito, materializada através do saque do limite do cartão (modalidade conhecida como "
tele-saque
"), foi efetivada mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta de titularidade da autora, fato este incontroverso nos autos.

A alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que a consumidora imaginava contratar empréstimo consignado, não se sustenta diante da prova documental produzida. O contrato é claro ao especificar a modalidade do produto. A Apelante é servidora pública, pessoa alfabetizada e capaz, presumindo-se que teve condições de ler e compreender o título do documento que assinava.

Não se pode olvidar que o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) impõe deveres a ambos os contratantes. Se por um lado o fornecedor deve prestar informações claras, por outro, o consumidor não pode beneficiar-se do crédito disponibilizado, utilizá-lo por longo período e, posteriormente, alegar desconhecimento da natureza da dívida para eximir-se das obrigações pactuadas ou alterar a base do negócio jurídico.

A sistemática do cartão de crédito consignado difere do empréstimo consignado. Naquele, o desconto em folha limita-se ao pagamento mínimo da fatura (margem consignável de 5%), sendo que o saldo remanescente, se não quitado pelo consumidor através de boleto complementar, é refinanciado no mês seguinte com a incidência de encargos rotativos. Embora essa mecânica possa gerar uma dívida de longa duração se o consumidor pagar apenas o mínimo, ela é lícita e regulamentada (Lei nº 10.820/2003 e normativas do BACEN).

Não há nos autos prova de que a autora tenha sido induzida a erro ou coagida. O que se observa é uma contratação válida, onde o numerário foi disponibilizado e utilizado. A ausência de desbloqueio do plástico ou de compras no comércio não invalida o contrato, uma vez que a modalidade de saque do limite é uma das faculdades do produto contratado e foi efetivamente utilizada pela recorrente.

No que tange à alegação de abusividade dos juros, impõe-se a aplicação da Súmula 382 do STJ, segundo a qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". A abusividade somente se caracteriza quando a taxa cobrada discrepa substancialmente da média de mercado para a mesma modalidade de crédito e período.

No caso em apreço, tratando-se de cartão de crédito consignado, as taxas de juros são naturalmente superiores às do empréstimo
consignado tradicional, dada
a natureza rotativa do crédito. Conforme bem pontuado na sentença, a taxa aplicada pelo banco réu (apontada na contestação e verificável nas faturas/contrato) encontra-se dentro dos parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central para operações de cartão de crédito rotativo à época da contratação.

No tocante à taxa de juros, é imperioso observar a natureza específica da operação contratada em 24/05/2019. Tratando-se de modalidade de cartão de crédito, o parâmetro para aferir eventual abusividade deve ser a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para este produto específico (Séries 22022/25477 - Cartão de Crédito Rotativo), e não a de empréstimo consignado convencional. Na data da contratação, a taxa média de mercado para cartões de crédito era de 12,24% a.m. (299,81% a.a.). Desta forma, torna-se inviável acolher a pretensão da autora de limitar os juros ao patamar de 1,41% a.m., pois este índice reflete uma modalidade de crédito distinta e incompatível com o contrato sub judice. Assim, a taxa aplicada pela instituição financeira não se mostra abusiva, pois
encontra-se
alinhada à média de mercado prevista para operações de cartão de crédito à época.

Não é cabível a pretensão da Apelante de transmudar a natureza do contrato para aplicar as taxas de juros de empréstimo consignado. O princípio da conservação dos contratos e o respeito ao ato jurídico perfeito impedem que o Judiciário intervenha na vontade das partes para criar uma modalidade contratual diversa daquela efetivamente pactuada, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verificou na espécie.

No tocante à alegação de ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo), melhor sorte não assiste à recorrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de permitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ). Ademais, a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ). No contrato de cartão de crédito consignado, a sistemática de financiamento do saldo devedor remanescente (rotativo) pressupõe a incidência de encargos capitalizados, inerentes à
própria natureza da operação pactuada e autorizada pelas normas do Conselho Monetário Nacional. Havendo previsão contratual e amparo legal, a prática da capitalização de juros no caso concreto é lícita, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Considerando a validade do negócio jurídico e a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em dever de indenizar. O desconto em folha de pagamento constituiu exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), amparado em contrato válido e eficaz.

Da mesma forma, improcede o pedido de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que os valores cobrados decorrem de dívida existente e exigível. A repetição do indébito pressupõe pagamento indevido (art. 876 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do CDC), hipótese não configurada nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, comprovada a contratação e a disponibilização do crédito, ainda que na modalidade de cartão consignado com saque, deve ser mantido o negócio jurídico, rejeitando-se as alegações de nulidade quando o instrumento contratual é claro.

Ante o exposto, REJEIT
O
a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada em contrarrazões, mantendo o benefício concedido à Apelante; e

NEG
O
PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a
r.
sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026